Tribunal: TJDFT
Processo: 0715504-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715504-04.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROSILDA BATISTA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CARACTERIZADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TERMOS DO TÍTULO EXEQUENDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se pode considerar que a exequente estava inerte, pois o sindicato, na qualidade de substituto processual, atuava e representava os seus interesses, buscando a satisfação do crédito no cumprimento de sentença coletivo. Por essa razão, o termo inicial do prazo prescricional deve ser o último ato realizado no bojo do cumprimento coletivo, o que, todavia, não ocorreu e, assim, não há que se falar em prescrição da pretensão. 2. O Recurso Especial pendente de julgamento não impede a eficácia da decisão recorrida, a teor do disposto no art. 995, caput, do CPC, uma vez que não há qualquer disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário. Afasta-se, assim, o pedido de suspensão do feito por prejudicialidade externa. 3. Se o título exequendo, transitado em julgado após a edição das normas que o devedor pretende utilizar para justificar novos descontos, determinou a restituição de todos os valores indevidamente descontados, sem qualquer ressalva, não há que se falar em limitação, sob pena de ofensa à coisa julgada e de execução em termos distintos daqueles estabelecidos na condenação. 4. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 9o, ambos do Decreto no 20.910/1932, e 219 do Código de Processo Civil/1973, asseverando a ocorrência da prescrição da pretensão executória individual do título judicial coletivo. Afirma que o cumprimento coletivo da sentença não tem aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual, mas, ainda que se considerasse isso como verdade, o prazo prescricional interrompido tornaria a ser contado pela metade, desde a citação. Aduz que a manutenção do julgado ofende o enunciado 150 da Súmula do STF e também as teses fixadas nos temas 515, 877 e 880, todos do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 219 do Código de Processo Civil/1973. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024